Tribunal: TJSP
Processo: 1015871-48.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro residencial. Ação de obrigação de fazer c.c pedido de reparação por danos morais. Danos elétricos em eletrodomésticos (refrigerador e forno micro-ondas). Pagamento administrativo da cobertura quase 06 (seis) meses após a abertura do sinistro e ajuizamento da ação. Pedido cominatório prejudicado pela perda superveniente de objeto. R. sentença de extinção do pedido de obrigação de

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro residencial. Ação de obrigação de fazer c.c pedido de reparação por danos morais. Danos elétricos em eletrodomésticos (refrigerador e forno micro-ondas). Pagamento administrativo da cobertura quase 06 (seis) meses após a abertura do sinistro e ajuizamento da ação. Pedido cominatório prejudicado pela perda superveniente de objeto. R. sentença de extinção do pedido de obrigação de fazer e parcial procedência quanto à pretensão indenizatória, com apelo somente das rés. Insurgência voltada à regularidade do procedimento e improcedência da ação. Reclamo que não prospera. Demora no pagamento da cobertura do conserto de equipamentos essenciais ao cotidiano do segurado. Danos morais verificados. Quantum indenizatório fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em conformidade com o valor praticado por esta C. Câmara. Sentença mantida na íntegra. Sucumbência majorada. Recurso improvido.